Tribunal: TJDFT
Processo: 0750942-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0750942-28.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitante) e a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, tendo por objeto execução de contrato de empréstimo pessoal (cédula de crédito bancário), ajuizada pelo BRB - Banco de Brasília S/A - em desfavor de José Gomes Filho. 2. A solução do presente conflito depende da admissibilidade ou não de declinatoria fori ex officio para o foro do domicílio do consumidor em demanda contra ele proposta. Essa mesma questão é objeto do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 (ac. 1.274.845), admitido por maioria pela egrégia Câmara de Uniformização, para o fim de decidir sobre a seguinte tese: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” Na oportunidade assinalou-se “a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento”. Destarte, achando-se o presente conflito entre os processos alcançados pela suspensão, aguarde-se na Secretaria o julgamento daquele incidente. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes - CPC 955. Comunique-se. P.I. Brasília, 27/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator